Tribunal: TJES
Processo: 5003478-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003478-29.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
AGRAVADO: ROSA PEREIRA MESSIAS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA IDOSA INSTITUIÇÃO LONGA PERMANÊNCIA. SOLIDARIEDADE MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RE 855.7598 STF. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A teor do que disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal e do artigo 46 do Estatuto do Idoso, o atendimento a pessoa idosa vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados.

2.

Especificamente acerca da responsabilidade dos entes federados de prestar assistência à saúde, vale salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

3. Não vislumbro a ilegitimidade passiva apontada pelos Recorrentes, valendo salientar que embora incumba ao Município, nos termos do artigo 35 caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa, através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade em que será internada, o Estado do Espírito Santo detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme dantes alinhavado.

4.Vale consignar que exatamente para garantir eficácia aos aludidos dispositivos constitucionais, o Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003) dispõe acerca de diversas medidas de proteção aos direitos das pessoas idosas, valendo destacar o acolhimento em instituição de longa permanência, quando evidenciada situação de vulnerabilidade e de desestruturação familiar, o que restou demonstrado na hipótese dos autos, conforme documentos juntados aos de origem.

5. Estabelecidas tais premissas e ainda considerando que os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a necessidade de abrigamento da idosa, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

6. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão mantida.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos interpostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
contra a r. decisão que, nos autos da ação registrada sob o nº 5000015-90.2023.8.08.0061, ajuizada por
ROSA PEREIRA MESSIAS
deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que o Município de Vargem Alta e o Estado do Espírito Santo implementem a internação da autora em Asilo que atenda as necessidades da idosa, custeando valores de sua internação na parte que exceder o Benefício de Pensão por Morte.

Em suas razões (id 4697931), aduz que: i) que em colaboração com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, através do CREAS, após consultar todas as instituições próximas, constatou-se não haver vaga para referida internação deferida na origem; ii) a obrigação imposta é extremamente onerosa para o Município, para não dizer impossível no momento, haja vista que o custo mensal das internações são consideráveis, sendo que já assumiu outras duas por determinação da justiça, o que onera os cofres públicos em R$3.228,60 (três mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) e R$ 2.630,00 (dois mil seiscentos e trinta reais, totalizando R$ 5.858,60 (cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos; iii) o município não possui programa destinado a política assistencial de acolhimento em instituição permanente para pessoas idosas; iv) o serviço socioassistencial é considerado de alta complexidade, conforme disposto no artigo 1º, inciso III, alínea “a” da Resolução nº 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, não sendo, portanto, atribuição do Município; v) a obrigação do Poder Público é subsidiária, somente se caracterizando quando verificada a inexistência de grupo familiar ou de recursos da família, o que não é o caso, já que a agravada possui uma família enorme, com dez irmãos e um filho.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo, suspendendo-se os efeitos da decisão de origem. No mérito, pugnou pela reforma da decisão com a revogação da tutela de urgência deferida.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal postulada (id 4779126).

Contrarrazões da parte agravada (id 4942552) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento conjunto do Agravo de Instrumento nº 5003400-35.2023.8.08.0000.

Vitória, 1º de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interpostos por
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da ação registrada sob o nº 5000015-90.2023.8.08.0061, ajuizada por
ROSA PEREIRA MESSIAS
deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que o Município de Vargem Alta e o Estado do Espírito Santo implementem a internação da autora em Asilo que atenda as necessidades da idosa, custeando valores de sua internação na parte que exceder o Benefício de Pensão por Morte.

Presentes os pressupostos, conheço dos recursos interpostos.

Passo ao exame conjunto das razões apresentadas nos Agravos de instrumento nº 5003400-35.2023.8.08.0000 e 5003478-29.2023.8.08.0000.

Conforme apresentado, a parte recorrida ajuizou na origem ação de obrigação de fazer a qual restou registrada sob o nº 5000015-90.2023.8.08.0061 na qual foi proferida decisão concedendo a tutela de urgência postulada para determinar que o Estado do Espírito Santo, ora agravante, e o Município de Vargem Alta procedessem, no prazo de 10 (dez) dias, a sua internação em instituição habitacional adequada a sua moradia, a fim de garantir-lhe existência digna, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento no importe de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso, afirmando em suas razões (id 4684133), que a decisão deve ser reformada, afirmando para tanto que: i) defende a sua ilegitimidade passiva, na medida que a Lei Orgânica da Assistência Social estabelece que compete aos Estados realizar apoio técnico e financeiro ao município, incumbindo-lhe a execução dos mesmos apenas quando os custos ou a ausência de demanda municipal justificar uma rede regional de serviços, no âmbito do respectivo Estado. Assim, caberia ao ente municipal providenciar o acolhimento da Autora/ Agravada, destacando-se que há o repasse de verbas tanto federais quanto estaduais, para sustentar os programas municipais de assistência social que atendem à população; ii) defende que não há nos autos comprovação da probabilidade do direito sustentado pela parte autora.

Em suas razões (id 4697931), o MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA aduz que: i) que em colaboração com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, através do CREAS, após consultar todas as instituições próximas, constatou-se não haver vaga para referida internação deferida na origem; ii) a obrigação imposta é extremamente onerosa para o Município, para não dizer impossível no momento, haja vista que o custo mensal das internações são consideráveis, sendo que já assumiu outras duas por determinação da justiça, o que onera os cofres públicos em R$3.228,60 (três mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) e R$ 2.630,00 (dois mil seiscentos e trinta reais, totalizando R$ 5.858,60 (cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos; iii) o município não possui programa destinado a política assistencial de acolhimento em instituição permanente para pessoas idosas; iv) o serviço socioassistencial é considerado de alta complexidade, conforme disposto no artigo 1º, inciso III, alínea “a” da Resolução nº 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, não sendo, portanto, atribuição do Município; v) a obrigação do Poder Público é subsidiária, somente se caracterizando quando verificada a inexistência de grupo familiar ou de recursos da família, o que não é o caso, já que a agravada possui uma família enorme, com dez irmãos e um filho.

Diante de tais fundamentos, requereram a concessão de efeito suspensivo, o qual restou indeferido.

No mérito, pugna o Estado pela reforma da decisão a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade. Alternativamente afirma que os requisitos para a internação da idosa não restaram evidenciados nos autos.

O Município assevera que não estão preenchidos os requisitos para a internação da parte agravada. Assevera, outrossim, que inexiste responsabilidade de sua parte, haja vista que se trata de serviço de alta complexidade.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise dos pedidos de efeito suspensivos apresentados em ambos os recursos.

De início, impende destacar que a teor do que disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal e do artigo 46 do Estatuto do Idoso, o atendimento a pessoa idosa vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados. Vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Art. 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Destaco, outrossim, que especificamente acerca da responsabilidade dos entes federados de prestar assistência à saúde, vale salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

(...)

Assim, não vislumbro a ilegitimidade passiva apontada pelos Recorrentes, valendo salientar que embora incumba ao Município, nos termos do artigo 35 caput, §§1º e 2º do Estatuto da Pessoa Idosa, através de seu Conselho Municipal da Assistência Social, estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade em que será internada, o Estado do Espírito Santo detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme dantes alinhavado.

Vale consignar que exatamente para garantir eficácia aos aludidos dispositivos constitucionais, o Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003) dispõe acerca de diversas medidas de proteção aos direitos das pessoas idosas, valendo destacar o acolhimento em instituição de longa permanência, quando evidenciada situação de vulnerabilidade e de desestruturação familiar, o que restou demonstrado na hipótese dos autos, conforme documentos juntados aos de origem e constante dos id ́s 20619574 (laudo médico que evidencia a necessidade de auxílio da Agravada para a prática de atos simples do dia a dia) e 20619558 (sentença que manteve a medida protetiva solicitada pela Agravada em razão de violência praticada pelo seu único filho), de modo que concluo que restaram preenchidos na hipótese os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada pela Agravada.

Estabelecidas tais premissas e ainda considerando que os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a necessidade de abrigamento da idosa, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS interpostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/7/2023.